Tribunal: TJDFT
Processo: 0741292-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na declaração de nulidade de Auto de Infração de Trânsito no YE02236743.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64819804.
4. Na origem a autora ajuizou ação anulatória de auto de infração pelo qual foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que o auto de infração atacado não atendeu a todos os requisitos procedimentais, devendo, portanto, ser anulado. Ainda, afirma que o equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição. Por fim, alegou ausência de dupla notificação em relação à autuação e à penalidade imposta.
5. Com efeito, a autora/recorrente foi abordada por agentes de trânsito no dia 15/11/2023, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuada com base no art. 277, c/c art. 165-A, ambos do CTB. A sanção prevista no art. 165/CTB é aplicada diante da recusa do condutor a se submeter aos exames, conforme abaixo transcrito:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. [...] § 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
6. Logo, o que se verifica é que a autuação não decorreu da embriaguez propriamente dita, mas da recusa da autora em se submeter ao teste de etilômetro, incidindo, assim, na infração autônoma prevista no art. 277, § 3o, do CTB, conforme consta no documento de ID 64819791.
7. Nesse sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. Com relação às notificações, o Código Brasileiro de Trânsito - CTB, exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
9. No caso em análise, mesmo o autor tendo sido autuado pessoalmente, ainda assim a Autarquia de Trânsito preocupou-se em expedir as notificações da autuação e da penalidade. Tal fato é constatado no documento de ID 64819794, pág. 6, onde claramente consta que a notificação da autuação foi expedida na data de 16/11/2023 e postada na data de 21/11/2023, via Correios. Quanto à notificação da penalidade, esta foi expedida na data de 01/02/2024 e postada na data de 06/02/2024.
10. Assim, diante da inegável recusa da recorrente à realização do teste de etilômetro e, comprovada a dupla notificação, a sentença deve ser mantida na íntegra.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.